Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. APELO EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, além de 1025 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, alegando ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que teria sido realizada sem fundada suspeita. No mérito, busca a absolvição alegando não haver provas suficientes para manter a condenação. Pede, ainda, a fixação da pena no mínimo legal e a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se é possível analisar a tese de nulidade por violação de domicílio diante da supressão de instância; (ii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação, assim como se restou caracterizado o delito de posse de munição de uso restrito; (iii) se a pena foi dosada observando a proporcionalidade e razoabilidade; (iv) analisar a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese de nulidade por violação de domicílio não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, uma vez que não foi submetida a apreciação ao juiz de origem. Precedentes.
5. A busca domiciliar realizada com base em fundada suspeita, decorrente de fatos concretos, são legítimas e não ensejam nulidade das provas obtidas.
6. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
7. A posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta. Portanto, é prescindível, para a sua configuração, a existência de dolo específico, a ocorrência de resultado naturalístico ou, ainda, a demonstração de efetivo risco à coletividade, bastando a prática de um dos núcleos do tipo penal.
8. A valoração negativa da natureza e quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei 11.343/06, exige fundamentação concreta. Quantidades reduzidas de entorpecentes, ainda que de alta nocividade, não justificam, por si sós, o agravamento da pena-base.
9. Se o réu respondeu a todo o processo preso e ainda persistem os motivos que determinaram a custódia preventiva, não há razão para que, uma vez condenado, seja-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006 e Lei no 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1975731, 0711770-31.2024.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.
Acórdão 1832442, 07300583820218070001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Acórdão 1975585, 0712488-68.2023.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.
Acórdão 1980849, 0725817-55.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
AREsp n. 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.
Acórdão 2006983, 0712699-55.2024.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.
Acórdão 2006990, 0740621-86.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.
Acórdão 2006996, 0719584-37.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.